Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51740701, o SINDIRETA informou que JOZELIA PRAÇA DE MEDEIROS renunciou ao crédito superior a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. Outrossim, pugnou pelo cancelamento de PCT n. 0710688- 08.2023.8.07.0000. No ID: 53040814, o Distrito Federal não se opôs à renúncia citada, desde observada a tese firmada pelo STF para o Tema 792. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por JOZELIA PRAÇA DE MEDEIROS, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento de PCT n. 0710688- 08.2023.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JOZELIA PRAÇA DE MEDEIROS, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Brasília, 6 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador